Tribunal: STF
Processo: ADI 6755
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei n. 18.037, de 12 de janeiro de 2009, e, por arrastamento, o Decreto n. 47.491, de 21 de setembro de 2018, ambos do Estado de Minas Gerais, que dispõem acerca da profissão de despachante documentalista.



    O Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado Membro de Minas Gerais (CRDD/MG), mediante a petição/STF n. 31.747/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre a matéria em discussão e os objetivos institucionais. Afirma deter conhecimento específico capaz de contribuir para o debate. Sustenta a relevância da controvérsia, a envolver direitos fundamentais. 



    Por meio da petição/STF n. 14.162/2022, reitera o pedido de admissão.



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput ). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º).



    O Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado Membro de Minas Gerais preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, considerada a jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o tema.



    O postulante comprovou a estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o  Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado Membro de Minas Gerais como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente